Tribunal: TJSP
Processo: 2244532-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Honorários advocatícios – Decisão que indeferiu levantamento dos honorários contratuais – Manutenção – Inexistência de qualquer ilegalidade da r. decisão agravada, que condicionou o levantamento requerido à regularização da representação processual e/ou habilitação do espólio ou dos sucessores, haja vista a imprescindibilidade da manifestação destes – Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Honorários advocatícios – Decisão que indeferiu levantamento dos honorários contratuais – Manutenção – Inexistência de qualquer ilegalidade da r. decisão agravada, que condicionou o levantamento requerido à regularização da representação processual e/ou habilitação do espólio ou dos sucessores, haja vista a imprescindibilidade da manifestação destes – Decisão mantida – Recurso não provido.